Tribunal: TJSP
Processo: 1004226-10.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Inocorrência de cerceamento do direito à produção de provas. Preclusão da faculdade de produção de prova documental e pericial. Apelante que requereu o julgamento antecipado no momento oportuno. Preliminar afastada. Prestação de serviços de energia elétrica. Revelia da ré que não produz presunção de veracidade dos fatos. A prova

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Inocorrência de cerceamento do direito à produção de provas. Preclusão da faculdade de produção de prova documental e pericial. Apelante que requereu o julgamento antecipado no momento oportuno. Preliminar afastada. Prestação de serviços de energia elétrica. Revelia da ré que não produz presunção de veracidade dos fatos. A prova contraria a alegação da autora que o débito de consumo é do locatário. Incidência do art. 345, IV, CPC. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.